Tribunal: STF
Processo: RE 100488
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
TESTAMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVANCIA DO INCISO
I DO ARTIGO 1632 DO CÓDIGO CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO CITADO DISPOSITIVO (SÚMULA
400), E, CONSEQUENTEMENTE, DOS DEMAIS DISPOSITIVOS INVOCADOS QUE SÓ
SERIAM APLICAVEIS SE RECONHECIDA ESSA NEGATIVA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS DEMAIS QUESTÕES LEVANTADAS NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 282 E 356).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.